Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Os embargantes apontam omissão no vergastado acórdão, à míngua de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, dado o irrisório proveito econômico, na forma do art. 85, §8o, do CPC.
3. Contraminuta aos embargos de declaração no ID 74123345.
III – Questões em discussão.
4. A controvérsia recursal permeia a incidência de eventuais vícios no acórdão.
IV – Razões de decidir.
5. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
6. De pronto, sem razão. A uma, o objurgado acórdão, quanto aos honorários, seguiu o parâmetro legal estatuído pela norma de regência, a saber, art. 55 da Lei 9.099/95. Em seguida, descabe falar em irrisoriedade do proveito econômico (R$ 6.000,00) utilizado como base de cálculo, de modo a se afastar eventual aplicação de equidade para os fins de arbitramento.
7. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V – Dispositivo.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.